Tribunal: TJMT
Processo: 1042812-25.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042812-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEN HUR COSTA DE QUEIROZ - CPF: 655.133.121-15 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1042812-25.2021.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Ben Hur Costa de Queiroz

Recorrido(s):
Energisa S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem de pauta:
83

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DELARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA OU ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL - SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e contestação do faturamento pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021

da ANEEL).

Ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, e inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo e/ou a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória, que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o autor pretendia o reconhecimento da inexigibilidade das faturas cobradas e o recebimento de indenização por danos morais em razão da suspensão de energia decorrente dos débitos em questão.

O reclamante sustenta que a recuperação de consumo foi realizada de forma unilateral e a cobrança realizada é abusiva, bem como que a reclamada realizou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica do seu imóvel.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id.

129868160.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como se é devida a cobrança das faturas de recuperação de consumo e, consequentemente, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega que é titular da unidade consumidora n.
6/348798-0,

e que, em 25/10/2021, teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência suspenso.

Afirma que, ao buscar saber a razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica, lhe foi repassada a existência de faturas em aberto decorrentes de recuperação de consumo, das quais não reconhece.

Por sua vez, a concessionária reclamada afirma que em
inspeções realizadas em 25/06/2020 e 08/10/2020
foram constatadas irregularidades no medidor de consumo da unidade consumidora do reclamante, o que gerou o TOI n. 808061, razão pela qual promoveu revisão no faturamento do serviço prestado, cuja diferença entre a energia utilizada e não computada resultou no montante total de
R$ 201,28 (duzentos e um reais e vinte e oito centavos), sem apresentar os elementos que conduziram às faturas no valor de R$ 430,20 e R$ 142,97.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução.

Assim, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), assim como todo o procedimento administrativo ser acompanhado pelo consumidor.

No entanto, a reclamada apenas acostou aos autos Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), contudo, sem acompanhamento ou assinatura do reclamante, ficha cadastral do cliente, histórico de consumo, histórico de contas e, registro fotográfico e histórico de Ordens de Serviço (id. 129312675), deixando de apresentar laudo de avaliação técnica realizada por órgão metrológico oficial.

Nesse sentido, inexistindo o referido laudo, e comprovada a ausência do consumidor na vistoria realizada, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa reclamada, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

É este o
entendimento já consolidado por
esta Egrégia Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores.

2. Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

3. A despeito do argumento acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.

4. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do consumidor, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

5. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1014611-85.2019.8.11.0003, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 13/04/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1000/2021
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente CICERO ANTÔNIO DIAS NETO postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo.

2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

3. Não havendo comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa-, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

4. Como cediço, compete a Recorrida cumprir rigorosamente as disposições insertas na Resolução n.º 1000/2021, que dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados quando da ocorrência de violação dos equipamentos e instalações de medição, mister do qual não se desincumbiu.

5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1005570-26.2021.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 20/04/2022)

Em relação aos danos morais, que a parte autora, ora recorrente, almeja a fixação, tem-se que o fornecimento de energia elétrica do imóvel foi suspenso em 25/10/2021, sem informações quanto à data de retorno, visto que o autor apenas relata, em sede de impugnação à contestação, que realizou o parcelamento das faturas em aberto a fim de lograr o restabelecimento do serviço, tendo em vista o indeferimento da medida liminar pleiteada.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
A descontinuidade somente é autorizada, nos termos do parágrafo § 3º do dispositivo mencionado, em situação de emergência ou mediante prévio aviso, em razões de ordem técnica ou de segurança ou por inadimplemento do usuário.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10004994820198110024, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/09/2020).

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença para:

1.

Declarar
inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$ 774,45 (setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
;

2.

Condenar
a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022